Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-73.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016630-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (EMBARGANTE), LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (EMBARGADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (EMBARGADO), MARLI CARDOSO COUTINHO - CPF: 063.039.768-67 (EMBARGADO), MILTON CESAR COUTINHO FILHO - CPF: 944.496.192-34 (EMBARGADO), VERA TERESA COUTINHO DA CRUZ - CPF: 965.713.731-49 (EMBARGADO), SERGIO EDUARDO COUTINHO - CPF: 030.730.718-22 (EMBARGADO), SUELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 488.743.291-72 (EMBARGADO), WANDERLEY LUIS COUTINHO - CPF: 036.922.018-85 (EMBARGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (EMBARGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos ora apresentados, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, interpostos por JOSÉ LIMA TAVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016630.73.2019.811.0000 que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id.7944475)

Sustenta que o v. Acórdão é omisso, eis que deixou de analisar sobre o Pedido de Conversão da Execução de Alimentos Provisionais em Cumprimento Definitivo de Sentença nos moldes do artigo 523 do CPC, que, não foi recebido pelo juízo, ao contrário do afirmado no julgamento pelo Douto Relator ao relatar que o juízo “converteu o feito para execução definitiva de título judicial; indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita e de aplicação imediata de multa aos herdeiros.”, quando na verdade o juízo não recebeu tal pedido.

Argumenta que o presente Embargos de Declaração visa buscar a resposta: ‘Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários de sucumbência (fase de execução provisória e fase de cumprimento de sentença); Sobre a possibilidade Da Conversão da Execução Provisória em Cumprimento de Sentença com aproveitamento dos atos já praticados (aplicação do artigo 523 do CPC); Da Possibilidade de Revogação dos benefícios da Justiça Gratuita em Cumprimento de Sentença (aplicação do artigo 10 da Lei 1.06/50 e §3º do artigo 98 do CPC).

Requer seja conferido o efeito infringente para dar provimento ao presente recurso e, que seja sanada a não aplicação do artigo 523 do CPC com o recebimento do pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais anteriormente praticados, inclusive dos honorários arbitrados, já que não há causa para exclusão nem renúncia dos honorários conforme preceitua o artigo 85 § 1º do mesmo Códex; por fim, considerando que o executado faleceu em 18/07/2016 (fls. 358), e deixou um bem imóvel matricula 853 (fls. 373), capaz de responder pela totalidade da condenação à ele imposta (fls. 495/496), que seja afastada a tese de preclusão para aplicação da norma contida no artigo 98 § 3º do Código de Processo Civil vigente, como reafirma a jurisprudência dominante ao caso.

Sem contrarrazões. (id. 81691111)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, interpostos por JOSÉ LIMA TAVEIRA, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016630.73.2019.811.0000 que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id.7944475), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL / EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da justiça gratuita deve vir acompanhada de prova superveniente da alteração da capacidade financeira da parte para arcar com as custas e despesas processuais. Ausente nos autos a comprovação da alteração da situação de carência de recursos observada à época do deferimento da gratuidade de justiça, o benefício não pode ser revogado.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da possibilidade de Conversão da Execução Provisória em Cumprimento de Sentença com aproveitamento dos atos já praticados (aplicação do artigo 523 do CPC).

Salienta-se que, expressamente determina o Códig de Processo Civil:

“Art. 587. A execução é definitiva, quando fundada em sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial; é provisória, quando a sentença for impugnada mediante recurso recebido só no efeito devolutivo.”

Como se vê da literalidade da primeira parte do artigo, o legislador foi efetivamente claro ao destacar a natureza definitiva da execução fundada em sentença transitada em julgado ou em título extrajudicial, sendo a hipotese dos autos.

Assim, conforme bem determinou a r. decisão agravada, fora convertido o feito em execução definitiva de título judicial, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, acerca da impugnação de fls. 485/494, para seja ratificado ou retificado o cálculo; após, determinou a intimação das partes para manifestação, bem como audiência de conciliação; ademais, vale ressaltar que ainda resta pendente recurso, devendo ser rejeitado o pedido neste momento de conversão da execução provisória em cumprimento de sentença.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos de declaração, para reconhecer a omissão e, REJEITAR os pedidos e, de consequência, manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021